Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0728027-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA IZABEL RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA IZABEL RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer por ela ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ação distribuída sob o no 0724204-28.2019.8.07.0003, em que foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, pela qual a Autora/Agravante pretendia que a Ré/Agravada fosse compelida a restabelecer o fornecimento do serviço de água em sua residência. Inicialmente, a Agravante narra que no ano de 2018 (sem especificar o período) deixou de adimplir suas obrigações em face da CAESB, do que resultou uma dívida, posteriormente objeto de acordo com ao concessionária. Segundo argumenta, o valor das parcelas acordadas era excessivo e, por isso, deixou de pagá-las. Ressalta que o objeto da ação de origem inclui o pagamento em juízo das faturas vencidas nos meses de agosto a novembro/2019, excluindo-se, entretanto, os valores correspondentes à dívida parcelada. Diante disso, tendo em vista que pretende pagar as últimas 04 (quatro) faturas (agosto a novembro), afirma que o inadimplemento reporta-se a faturas do ano de 2018, de forma que o fornecimento do serviço não pode ser suspenso, conforme previsto na Resolução 14 da ADASA. Invoca, ainda, o art. 10 da Lei no 7.783/89 e os artigos 22 e 42 do CDC. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o restabelecimento do serviço. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida de urgência e o deferimento do depósito em juízo dos valores indicados. É o relatório do necessário. Decido. De acordo com o art. 932, II, do CPC/2015, compete ao Relator do processo apreciar o pedido de tutela provisória formulado nos recursos e nos processos de sua competência originária. Para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, embora esteja presente o risco de dano, não se vislumbra a probabilidade do direito. Segundo o artigo 121 da Resolução no14/2011 da ADASA, é possível a suspensão do fornecimento de água, por falta de pagamento do consumidor, devendo o corte, contudo, ser precedido de aviso, vedando-se aqueles por motivo de inadimplência depois de decorridos 120 dias do vencimento da fatura. Na hipótese, a Agravante pretende o restabelecimento do serviço de fornecimento de água, sob alegação, em síntese, de que a suspensão decorreria de débito antigo e, não, em adimplemento atual. Entretanto, conforme reconhece a própria Agravante e se confirma pelas faturas juntadas aos autos (ID Num. 13378571), ao menos as últimas 04 (quatro) faturas vencidas, de agosto a novembro, não foram pagas. A pretensão de realizar o depósito do valor parcial das faturas, uma vez que a Agravante pretende excluir o montante relativo ao parcelamento da dívida realizado com a CAESB, demonstra a finalidade de forçar o enquadramento do caso na norma acima referida, o que equivale a uma espécie de salvo-conduto para o restabelecimento dos serviços de água e esgoto, independentemente da significativa inadimplência existente. Diante disso, em razão da ausência de um dos requisitos necessários, deve ser indeferida a medida de urgência. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator